Tribunal: STJ
Processo: 5066855-61.2022.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2484646 - SC(2023/0327651-4)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: CENTRO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
ADVOGADO
: MACSOEL BRUSTOLIN (EM CAUSA PRÓPRIA) E OUTRO -
SC020527
AGRAVADO
: GUSTAVO PESCADOR
AGRAVADO
: JOSÉ ALIPIO MARTINS
ADVOGADOS
: JOSÉ ALÍPIO MARTINS - SC002082
GUSTAVO PESCADOR - SC015158
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
– CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SUBSTITUIÇÃO DE
PENHORA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA EXECUTADA.
1. A substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia
judicial é medida de caráter excepcional, admitida apenas quando
não ocasionar prejuízo ao exequente e for demonstrada a
excessiva onerosidade da penhora em dinheiro.
2. A parte agravante não demonstrou situação excepcional que
justificasse a substituição da penhora, nem a indispensabilidade
do montante bloqueado para o pagamento de seus funcionários,
conforme reconhecido pelo Tribunal de origem..
3. A pretensão da agravante de reverter a conclusão fática
alcançada pela Corte estadual acerca da inexistência de
onerosidade excessiva ou da dispensabilidade do montante
bloqueado demanda reexame do conjunto probatório, providência
vedada em sede de recurso especial, conforme Súmula 7/STJ.
4. O acórdão recorrido está em consonância com a
jurisprudência do STJ, que entende ser a substituição da penhora
em dinheiro por seguro garantia medida de caráter excepcional,
atraindo a incidência da Súmula 83/STJ.
5. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA55643095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:52:12
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: 71654fa7-391d-40db-89fe-993d473891ba

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
24/03/2026
30/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
06 de abril de 2026
Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA55643095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:52:12
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: 71654fa7-391d-40db-89fe-993d473891ba

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2484646 - SC(2023/0327651-4)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: CENTRO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
ADVOGADO
: MACSOEL BRUSTOLIN (EM CAUSA PRÓPRIA) E OUTRO -
SC020527
AGRAVADO
: GUSTAVO PESCADOR
AGRAVADO
: JOSÉ ALIPIO MARTINS
ADVOGADOS
: JOSÉ ALÍPIO MARTINS - SC002082
GUSTAVO PESCADOR - SC015158
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
– CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SUBSTITUIÇÃO DE
PENHORA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA EXECUTADA.
1. A substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia
judicial é medida de caráter excepcional, admitida apenas quando
não ocasionar prejuízo ao exequente e for demonstrada a
excessiva onerosidade da penhora em dinheiro.
2. A parte agravante não demonstrou situação excepcional que
justificasse a substituição da penhora, nem a indispensabilidade
do montante bloqueado para o pagamento de seus funcionários,
conforme reconhecido pelo Tribunal de origem..
3. A pretensão da agravante de reverter a conclusão fática
alcançada pela Corte estadual acerca da inexistência de
onerosidade excessiva ou da dispensabilidade do montante
bloqueado demanda reexame do conjunto probatório, providência
vedada em sede de recurso especial, conforme Súmula 7/STJ.
4. O acórdão recorrido está em consonância com a
jurisprudência do STJ, que entende ser a substituição da penhora
em dinheiro por seguro garantia medida de caráter excepcional,
atraindo a incidência da Súmula 83/STJ.
5. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA55260787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:32:55
Código de Controle do Documento: e7bd493d-256d-4721-a516-6c41a086bde1

RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno interposto por CENTRO COMERCIAL DE
ALIMENTOS LTDA em face de decisão monocrática da lavra deste signatário que
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial (fls. 273-276, e-STJ).
O apelo extremo, fundamentado na alínea “a” do permissivo constitucional,
desafiou acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina,
assim ementado (fl. 106, e-STJ):
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROVISÓRIO.
DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA DE
VALORES POR APÓLICE DE SEGURO GARANTIA. RECURSO DA
EXECUTADA. RECORRENTE QUE ADUZ NECESSITAR DOS VALORES
PENHORADOS PARA PAGAMENTO DE REPRESENTANTES COMERCIAIS E
DE FUNCIONÁRIOS. SUBSTITUIÇÃO QUE SERIA POSSÍVEL. NÃO
ACOLHIMENTO. MEDIDA EXCEPCIONAL. CASO DOS AUTOS EM QUE NÃO
FICOU DEMONSTRADA SITUAÇÃO EXTRAORDINÁRIA APTA A JUSTIFICAR
A SUBSTITUIÇÃO. DECISUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
Opostos embargos declaratórios, foram rejeitados, nos termos do acórdão
de fls. 144, e-STJ.
Nas razões de recurso especial (fls. 159-177, e-STJ), a parte recorrente
aponta violação aos arts. 805 e 835, § 2o, do CPC.
Sustenta, em síntese, que: a) a tese apresentada no acórdão recorrido
diverge do entendimento pacífico do STJ, que autoriza a substituição de penhora em
dinheiro por seguro garantia; b) a análise da matéria não demanda reexame fático-
probatório, visto que a controvérsia se baseia em matéria de direito; e c) a decisão que
indeferiu a substituição viola o princípio da menor onerosidade ao devedor (art. 805 do
CPC), uma vez que a apólice de seguro garantia oferecida é idônea e suficiente, e a
retenção do valor em dinheiro causa prejuízos à empresa.
Contrarrazões apresentadas às fls. 184-192 e 248-252, e-STJ.
Em juízo de admissibilidade, negou-se o processamento do recurso
especial, dando ensejo à interposiçao de agravo (fls. 213-214, e-STJ).
Em decisão monocrática (fls. 273-276, e-STJ), este signatário conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial, em razão de: i) a alteração da
conclusão do Tribunal de origem, de que não foi demonstrada situação excepcional
para a substituição da penhora, demandar o reexame do acervo fático-probatório,
providência vedada pela
e ii) o acórdão recorrido estar em consonância
Súmula 7/STJ;
com a jurisprudência desta Corte, que entende ser a substituição da penhora em
dinheiro por seguro-garantia medida de caráter excepcional.
No presente agravo interno (fls. 280-295, e-STJ), a parte agravante combate
os óbices aplicados, sustentando, em suma, que a controvérsia não demanda reexame
de provas, mas mera análise de fatos incontroversos, o que afastaria a Súmula 7/STJ.
Reitera, ademais, que o acórdão recorrido diverge da jurisprudência desta Corte,
pugnando pela reforma da decisão monocrática.
Documento eletrônico VDA55260787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:32:55
Código de Controle do Documento: e7bd493d-256d-4721-a516-6c41a086bde1

Não houve impugnação, conforme certidões de fls. 299-300, e-STJ.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não merece prosperar.
O recurso não trouxe fundamentação apta a infirmar os fundamentos da
1.
decisão agravada, motivo pelo qual esta deve ser mantida pelos próprios fundamentos,
os quais reitero a seguir.
A parte recorrente alega violação aos arts. 805 e 835, § 2o, do CPC.
2.
Conforme demonstrado na decisão agravada, o Tribunal de origem foi
categórico ao afirmar que não ficou demonstrada situação excepcional que justificasse
a substituição da penhora de valores por apólice de seguro garantia. O acórdão
assentou que a recorrente não demonstrou a indispensabilidade do montante
bloqueado para o pagamento de seus funcionários, apesar de ter juntado documentos
que indicam dificuldades financeiras. O colegiado fundamentou (fl. 108, e-STJ):
No caso dos autos, no entanto, não verifico qualquer situação excepcional apta
a justificar a substituição almejada neste momento processual, mormente porque
os documentos acostados aos autos não demonstram a indispensabilidade do
montante bloqueado para pagamento dos seus funcionários, tese essa que,
cumpre mencionar, apenas foi alegada em grau recursal.
Ademais, como bem assentou o togado singular "ao lado do fluxo de caixa, das
entradas e saídas da sociedade empresária devedora, deveria estar incluído o
valor a ser pago ao credor, verba alimentar, visto que oriundo de sentença
proferida já em 21-11-2019 nos autos n. 0306690-97.2018.8.24.0033, cuja
apelação já foi improvida pelo TJSC, em 17-12-2020, e o REsp e RE intentados,
em 13-5-2021, não foram admitidos em 17-7- 2021" (evento 85).
Por fim, consigno que o pedido de reconsideração apresentado pela agravante
em nada altera a convicção deste julgador, na medida em que as dificuldades
enfrentadas pela recorrente não podem servir de escusa para continuar
inadimplente perante o exequente.
A pretensão da agravante, ao insistir na tese de que sua situação financeira
configura a excepcionalidade exigida por lei, busca, na verdade, uma nova análise do
conjunto probatório, a fim de reverter a conclusão fática alcançada pela Corte estadual
acerca da inexistência de onerosidade excessiva ou da dispensabilidade do montante
bloqueado. Tal providência é vedada em sede de recurso especial, conforme lembra o
enunciado da
Nesse sentido:
Súmula 7/STJ.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ALUGUÉIS.
ORDEM DE PREFERÊNCIA. ONEROSIDADE EXCESSIVA. VIOLAÇÃO AOS
ARTS. 489 E 1.022 DO
INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO
CPC/2015.
DE OUTROS MEIOS EXECUTIVOS (
PARÁGRAFO
CPC/2015, ART. 805,
ÚNICO). REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não se verifica a alegada violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do

na medida em que a eg. Corte Estadual dirimiu, CPC/2015,
fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas.
Documento eletrônico VDA55260787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:32:55
Código de Controle do Documento: e7bd493d-256d-4721-a516-6c41a086bde1

2. A ordem de preferência estabelecida no
do
não tem
art. 835
CPC/2015
caráter absoluto, podendo ser flexibilizada em atenção às particularidades do
caso concreto. De igual modo, o princípio da menor onerosidade da execução
também não é absoluto, devendo ser observado em consonância com o
princípio da efetividade da execução, preservando-se o interesse do credor.
Precedentes.
3. Nos termos do
parágrafo único, do
"Ao executado que
art. 805,
CPC/2015,
alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais
eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já
determinados". Hipótese na qual, não tendo a parte executada indicado os
meios que considera mais eficazes e menos onerosos, os atos executivos
determinados pelas instâncias ordinárias devem ser mantidos.
4. A alteração da conclusão do Tribunal a quo, no tocante à falta de
indicação de outros bens aptos à quitação da dívida em questão e
afastamento da constrição realizada, demandaria, necessariamente, o
reexame
do
acervo
fático-probatório,
providência
vedada
pela
Súmula 7/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 1.786.373/DF,
julgado em
DJe de
) [grifou-se]
21/6/2021,
1/7/2021.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO
CPC. NÃO VERIFICAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRESCRIÇÃO. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO
DA
MATÉRIA
VENTILADA
NO
RECURSO
ESPECIAL. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. PENHORA. SUBSTITUIÇÃO.
SEGURO GARANTIA. REVISÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO
STJ. INCIDÊNCIA. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. ERRO MATERIAL
DE CÁLCULO. EVENTOS SOCIETÁRIOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
READEQUAÇÃO. POSSIBILIDADE. RETORNO À ORIGEM. AGRAVO
INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o tribunal de origem
aprecia, com clareza e objetividade e de forma motivada, as questões que
delimitam a controvérsia, ainda que não acolha a tese da parte insurgente.
2. A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia impede o
acesso à instância especial e o conhecimento do recurso especial, nos termos
das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
3. Rever a conclusão do tribunal a quo de que as circunstâncias do caso
não possibilitariam a substituição da penhora por seguro garantia,
demandaria incursão no campo fático-probatório da demanda, o que é
vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
4. Nas causas que envolvem a conversão de ações em indenização por perdas
e danos, é preciso considerar, na fase de cumprimento de sentença, os eventos
societários que tenham importado em grupamento
desdobramentos desses
e/ou
títulos ocorridos entre a data em que eles foram emitidos e a data do trânsito em
julgado da sentença proferida na fase de conhecimento, sob pena de configurar-
se enriquecimento ilícito da parte vencedora. Precedentes.
5. Agravo interno parcialmente provido.
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha,
AREsp n. 1.914.682/PE,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
) [grifou-se]
1/10/2024,
3/10/2024.
Ademais, é pacífico o entendimento desta Corte de que, embora o art. 835,
§ 2o, do CPC tenha equiparado o seguro-garantia judicial ao dinheiro para fins de
substituição da penhora, tal faculdade não é um direito absoluto do devedor. A
Documento eletrônico VDA55260787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:32:55
Código de Controle do Documento: e7bd493d-256d-4721-a516-6c41a086bde1

substituição é admitida em hipóteses excepcionais, desde que não ocasione prejuízo
ao exequente e seja demonstrada a excessiva onerosidade da penhora em dinheiro. A
propósito:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. SUBSTITUIÇÃO. PENHORA EM DINHEIRO POR SEGURO
GARANTIA JUDICIAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. ENTENDIMENTO DO
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O DESTA CORTE.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. O entendimento desta Corte é no sentido de que, uma vez realizada a
penhora em dinheiro, a substituição por seguro garantia só é admitida em
situação excepcional, para evitar grave dano ao devedor, desde que não
.
prejudique a parte credora
3. Agravo conhecido. Recurso Especial não conhecido.
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.916.946/SC,
em
DJEN de
) [grifou-se]
15/9/2025,
18/9/2025.
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. NULIDADE. INTIMAÇÃO. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO
NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 283 DO STF, POR
ANALOGIA. PENHORA DE VALORES. PRETENSÃO. SUBSTITUIÇÃO POR
SEGURO
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA. SÚMULA N.
FIANÇA/GARANTIA.
568 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO PARCIALMENTE
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o acórdão
recorrido acarreta o não conhecimento do recurso. Inteligência da Súmula n. 283
do STF, aplicável, por analogia, ao recurso especial.
2. É pacifico no âmbito desta Corte que, dentre os bens penhoráveis, o
dinheiro é preferencial aos demais, de acordo com a ordem legal
estabelecida no CPC. A necessidade de substituição da garantia por outro
bem é admitida somente em hipóteses excepcionais, desde que não
ocasione prejuízo ao exequente (AgInt no
relator
AREsp n. 1.288.361/SC,
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, j. em
DJe de
11/9/2018,
.
17/9/2018)
3. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa
extensão, não provido.
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.903.245/SP,
em
DJEN de
)
16/6/2025,
24/6/2025.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL.
NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
SÚMULA 182/STJ.
RECONSIDERADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OFERECIMENTO DE
SEGURO GARANTIA. DESCABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ.
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
AGRAVO INTERNO
SÚMULA 7/STJ.
PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. A parte recorrente realizou a impugnação específica dos fundamentos de
inadmissibilidade do recurso especial. Reconsideração da v. decisão da
Presidência desta Corte Superior.
2. Segundo a jurisprudência do STJ, admite-se a substituição da penhora
de dinheiro por seguro-garantia apenas em hipóteses excepcionais, em
que seja necessário evitar dano grave ao devedor, sem causar prejuízo ao
exequente, situação não demonstrada no caso dos autos. Incidência da
Súmula 83 do STJ.
3. No caso concreto, a Corte de origem expressamente reconheceu a
inexistência de circunstância que justifique a substituição da penhora em
Documento eletrônico VDA55260787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:32:55
Código de Controle do Documento: e7bd493d-256d-4721-a516-6c41a086bde1

dinheiro por apólice de seguro garantia. A modificação de tal entendimento,
lançado no v. acórdão recorrido, demandaria o revolvimento de suporte fático-
probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do
disposto na Súmula 7 deste Pretório.
4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo
exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 1.824.006/PE,
julgado em
DJe de
) [grifou-se]
27/6/2022,
29/6/2022.
Portanto, incide também a Súmula 83/STJ.
Do exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
3.
Incabível a majoração dos honorários de advogado pela negativa de
provimento ao agravo interno, pois não há, neste caso, inauguração de instância.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55260787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:32:55
Código de Controle do Documento: e7bd493d-256d-4721-a516-6c41a086bde1

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.484.646 / SC
Número Registro: 2023/0327651-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03066909720188240033
0306690972018824003350109050220218240033
3066909720188240033
306690972018824003350109050220218240033 50109050220218240033 50668556120228240000
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CENTRO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
ADVOGADO
: MACSOEL BRUSTOLIN (EM CAUSA PRÓPRIA) E OUTRO -
SC020527
AGRAVADO
: GUSTAVO PESCADOR
AGRAVADO
: JOSÉ ALIPIO MARTINS
ADVOGADOS : JOSÉ ALÍPIO MARTINS - SC002082
GUSTAVO PESCADOR - SC015158
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - MANDATO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CENTRO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
ADVOGADO
: MACSOEL BRUSTOLIN (EM CAUSA PRÓPRIA) E OUTRO -
SC020527
Documento eletrônico VDA55530117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:08:54
Código de Controle do Documento: bef75621-6ebe-4b4b-9f1c-d82a68ef37fc

AGRAVADO
: GUSTAVO PESCADOR
AGRAVADO
: JOSÉ ALIPIO MARTINS
ADVOGADOS : JOSÉ ALÍPIO MARTINS - SC002082
GUSTAVO PESCADOR - SC015158
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55530117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:08:54
Código de Controle do Documento: bef75621-6ebe-4b4b-9f1c-d82a68ef37fc